Tribunal: TJMT
Processo: 1036764-50.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036764-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOEDIL BENEDITO ALVES DA SILVA - CPF: 034.921.661-48 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1036764-50.2021.8.11.0001

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): JOEDIL BENEDITO ALVES DA SILVA

Recorrido(s): OI S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 28/03/2022 a 31/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE PROVAS UNILATERAIS – JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS – JUNTADA DE CONTRATO DIGITAL COM
SELFIE
E DOCUMENTO PESSOAL – JUNTADA DE FATURAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de áudio com confirmação de dados pessoais e solicitação de serviços, bem como da juntada de contrato digital, com adesão manifestada por meio eletrônico a partir da extração de foto (selfie), envio de documento pessoal, além da apresentação de faturas de utilização do serviço
, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos, assim como da procedência do pedido contraposto.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ante a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da legitimidade da cobrança, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, o que faço com resolução do mérito, ainda:

a)
Acolho a preliminar, e determino que seja retificado o polo passivo, excluindo OI S.A e incluindo OI MÓVEL S.A, inscrita no CNPJ sob no 05.423.963/0001-11;

b) Acolho a preliminar e fixo o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente ao valor perseguido a título de dano moral;

c) RECONHEÇO
a litigância de má-fé e, por conseguinte
, CONDENO
a parte Autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE;

d) JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto e condeno a parte Reclamante ao pagamento do valor de R$ 404,58 (Quatrocentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança;

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que jamais contratou, utilizou ou usufruiu de qualquer bem ou serviço fornecido pela recorrida, passando por situação vexatória ao ter seu crédito negado em decorrência da negativação ora objurgada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Requereu, ainda, o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DO CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM

A parte promovida alegou que não houve a devida intimação da Dra. Flávia Neves Nou de Brito, OAB/MT 29.613-A, acerca da sentença proferida pelo juízo
a quo
, impossibilitando a ciência da decisão e impedindo a análise da sentença, como também, a interposição de Recurso Inominado dentro do prazo legal, configurando prejuízo ao contraditório e ampla defesa.

Em que pese os termos da alegação, ao consultar a aba de expedientes do processo junto ao PJE, é possível constatar que houve a intimação da promovida via diário eletrônico quanto a sentença proferida nos autos, da maneira que segue:

SENTENÇA (12407409)

OI S.A.

Representante: OI MÓVEL S.A.

Diário Eletrônico (13/12/2021 15:56:15)

O sistema registrou ciência em 15/12/2021 00:00:00

Prazo: 10 dias

É possível constatar que o sistema registrou ciência automática da intimação, em razão da ausência de leitura espontânea.

Além disso, considerando que o advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico violou suas obrigações, descumprindo a regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno TJMT, segundo a qual “além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

Não há que se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, por se tratar de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade, devendo a sentença ser mantida nesse aspecto, por seus próprios fundamentos.

Outrossim, destaco que prevalece no direito o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não há se declarar qualquer nulidade da qual não adveio prejuízo. No caso, houve sentença de improcedência, procedência do contraposto e condenação da parte promovente por litigância de má-fé, não havendo sucumbência da parte promovida, de modo que o pedido de nulidade configura excesso de formalismo.

Assim, não assiste razão a parte promovida quando suscita o chamamento do feito à ordem.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, se tratando de recurso genérico que alega se tratar de prova unilateral.

Ouvindo-se o áudio juntado em contestação, é possível verificar que a parte promovente solicita a exclusão dos serviços do débito automático de sua conta bancária, confirmando os seus dados pessoais, tais como nome completo, CPF, nome da mãe, além de tirar dúvidas acerca de possível cancelamento do plano. A parte promovente não impugnou especificamente o áudio juntado, já que sequer mencionou o documento em impugnação à contestação.

Nas razões recursais, alegou genericamente a ausência de juntada do contrato, porém, pugnou pela realização perícia grafotécnica, entretanto, como a própria parte mencionou, não houve juntada de qualquer documento contendo sua assinatura, motivo pelo qual o pedido de perícia deve ser rejeitado.

Além da juntada do áudio, houve a juntada de contrato digital com envio de
selfie
e documento pessoal (RG) da parte promovente, bem como a juntada de faturas demonstrando a utilização da linha telefônica.

Apesar do contrato não estar assinado, verifica-se que desde a contestação a parte promovida sustentou e comprovou que a contratação se deu na forma digital, na qual os termos da contratação são celebrados por meios digitais, cuja adesão se dá mediante envio de fotografia (
selfie
) do consumidor e envio dos documentos pessoais.

Logo, entendo que a juntada de áudio com confirmação de dados pessoais da parte promovente, a contratação digital, com envio de fotografia extraída por seu próprio ato e vontade, bem como documento pessoal (RG), é suficiente para comprovar a efetiva contratação.

Com efeito, havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão e procedência do contraposto, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022